Tribunal: TJDFT
Processo: 0741189-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMOÇÃO POR INTERESSE PARTICULAR. DOENÇA NA FAMÍLIA. PERÍCIA OFICIAL. APROVEITAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou que o Distrito Federal procedesse a remoção da recorrida por motivo de saúde e que a recorrida seja lotada definitivamente na CRE mais próxima à sua residência em Luziânia-GO.

3. Aduz que o pedido da recorrida padece de desamparo jurídico. Afirma que se trata de ato discricionário da Administração, visando adoção da melhor solução para o caso concreto. O princípio da legalidade norteia a administração pública, sendo que somente é permitido fazer aquilo que determina o ordenamento. Portanto, cabe à Administração Pública a remoção de ofício de seus servidores, cabendo ao Judiciário apenas análise de eventual ilegalidade a afastar a validade do ato administrativo. Requer a reforma da sentença.

4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que, por motivo de saúde, tem direito à remoção, devendo ser lotada definitivamente na CRE mais próxima de sua residência. Reitera que há laudo oficial com fundamento no Decreto 34.023/2012 para o deferimento de sua remoção. Requer a manutenção da sentença.

5. De acordo com o art. 35 do Decreto Distrital 34.023/12, dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde, comprovada por junta médica, do servidor, cônjuge, companheiro, filho, tutelado, curatelado ou dependente econômico, com base em parecer emitido pela Junta Médica Oficial do Setor de Gestão de Pessoas.

6. No caso em destaque, já havia sido deferida a remoção da recorrida para a unidade de saúde localizada em Santa Maria-DF, local mais próximo de sua residência. Ocorre que, apesar de que na petição inicial que deu origem ao referido procedimento haver menção de que a recorrida necessitava cuidar de seu filho, que é portador do Transtorno do Espectro Autista, CID 10 F84.0 e Transtornos Globais do Desenvolvimento, CID 10 F 84.8, foi realizada perícia, tendo sido o pedido deferido e motivado em razão especificamente da necessidade de acompanhamento, Processo 00080-00019369/2021-31, ID 31556602, pág. 3.

7. Preenchidos os requisitos legais, e não demonstrada a inviabilidade técnica e prática da manutenção da recorrida em seu posto de trabalho anterior, deve-se preservar seu direito de permanecer lotada no local mais próximo de sua residência e para os cuidados da pessoa que necessita de seu acompanhamento.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Isento o recorrente do pagamento das custas processuais. Condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.